Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-24.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-24.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMA MOREIRA DA SILVA - CPF: 568.266.211-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000062-24.2020.8.11.0007

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS -

ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000062-24.2020.8.11.0007

APELAÇÃO no 1000062-24.2020.8.11.0007

Apelante
: ELMA MOREIRA DA SILVA

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ELMA MOREIRA DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, proposta por
ELMA MOREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento de multa de 1% do valor da causa referente à litigância de má-fé. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 87203458):
Busca, em síntese, o afastamento da condenação em litigância de má-fé.
Afirma que não houve atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 87203462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000062-24.2020.8.11.0007

APELAÇÃO no 1000062-24.2020.8.11.0007

Apelante
: ELMA MOREIRA DA SILVA

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ELMA MOREIRA DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, proposta por
ELMA MOREIRA DA SILVA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento de multa de 1% do valor da causa referente à litigância de má-fé. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, supostamente não contratado, no valor de R$565,00, a ser quitado em 72 parcelas de R$17,34. A autora postulou a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido trouxe aos autos o contrato de empréstimo firmado com a autora, devidamente assinado (Id. 87200481).

Na sequência, o juízo de origem verificou que foi comprovada a contratação do empréstimo pessoal, mediante apresentação do respectivo contrato assinado e disponibilização do valor contratado, de modo que julgou improcedente a ação.

Assim, o julgador entendeu que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao alegar desconhecer a existência de empréstimo regularmente contratado, portanto condenou a requerente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, em razão da litigância de má-fé.

A apelante busca o afastamento da condenação nas penas por litigância de má-fé.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação do empréstimo.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6o VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021